Tribunal: TJDFT
Processo: 0002602-91.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0002602-91.2016.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EMARKI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS I S/A - SPE, PARK SUL INCORPORADORA E CONSTRUTORA S/A, BASE I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A APELADO: PARK SUL PRIME RESIDENCE D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por EMARKI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS I S/A, PARK SUL INCORPORADORA E CONSTRUTORA S/A e BASE I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A contra a sentença de ID: Num. 9285228 que rejeitou os embargos à execução, por considerar os embargantes responsáveis pelo pagamento das despesas condominiais objeto da ação de execução n.o 2016.14.1.001814-0. As partes apresentaram petição de ID: Num. 18720290, noticiando a formalização de acordo e, por consequência, solicitando a sua homologação. Diante desse fato, os autos foram encaminhados a este Relator, em observância ao art. 87, inciso VIII, do RITJDFT. Tendo em vista a petição de ID: Num. 18720290, que noticia acordo entabulado entre as partes, HOMOLOGO O ACORDO requerido, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, b c/c art. 998, do Código de Processo Civil. Custas e honorários conforme os termos do acordo. Devolvam-se os autos à Secretaria para que sejam adotadas as providências cabíveis. Após, remetam-se os autos ao Juízo “a quo”. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de agosto de 2020 21:17:44. ROBSON BARBOSA Desembargador